Tribunal: TJMT
Processo: 0030668-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030668-23.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 08.942.941/0001-56 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FRANCISCO BIBIANO PEREIRA - EPP - CNPJ: 01.002.207/0001-68 (EMBARGANTE), GERMANO PAZ SANTOS - CPF: 992.976.203-53 (ADVOGADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), FRANCISCO BIBIANO PEREIRA - EPP - CNPJ: 01.002.207/0001-68 (EMBARGADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), GERMANO PAZ SANTOS - CPF: 992.976.203-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
MARQUEZ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI,
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela mesma litigante.

A embargante alega que a decisão colegiada é eivada de omissões, por não conter pronunciamento a respeito da natureza da responsabilidade da recorrente e por não enfrentar a tese de cerceamento de defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos recorrentes.

Especificamente em relação à suposta responsabilidade subsidiária, a embargante incorre em inovação recursal, posto que a referida tese sequer foi ventilada no bojo do recurso de apelação, o que obstaculiza a análise da matéria nesta quadra processual.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, constantes do decisum embargado e não a rever o que se acha decidido. Se ao tratar das matérias os recorrentes apenas demonstram inconformismo quanto ao caminho trilhado pelo acórdão, uma vez que este não necessita de qualquer complementação ou esclarecimento, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.”

(TJ-MS - ED: 00161177320118120001 MS 0016117-73.2011.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 05/09/2017, 5a Câmara Cível)

De mais a mais, não caracteriza omissão, para os fins do art. 1.022 do CPC, o não enfrentamento de tese que
não foi expressamente arguida em sede de apelação
.

Quanto ao suposto não enfrentamento da tese de cerceamento de defesa, o voto condutor do aresto impugnado foi claro ao consignar que a pretensão autoral encontrou respaldo em documento público, elaborado pela autoridade policial com base nas afirmações do próprio motorista envolvido no acidente, bem como que a participação ou não das demandadas no procedimento de apuração do sinistro era irrelevante, ante a constatação de que o valor apurado pela seguradora apenas refletiu aquele relatado no relatório do acidente de trânsito (id. 84475490 – p. 2).

Assim, a decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Como se vê, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021